Tribunal: TJMMG
Processo: 2000139-28.2022.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR - CRIME DE TORTURA - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - EXCELENTE FICHA FUNCIONAL - RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS - CONCEITO A+50 - A CONDENAÇÃO IMPOSTA JÁ É UMA REPRIMENDA SUFICIENTE PARA O CRIME COMETIDO - DERRADEIRA OPORTUNIDADE - MANUTENÇÃO DO EMBARGADO NAS FILEIRAS DA PMMG - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
- O embargado é conceituado entre seus subordinados, pares e superiores. Tem, em seus registros funcionais, relevantes serviços prestados à sociedade mineira.
- As testemunhas de defesa se manifestarem e foram uníssonas em confirmar a excelente conduta pessoal e profissional do embargado.
- A condenação imposta já é uma reprimenda suficiente para o delito que cometeu. Sua trajetória profissional nos permite inferir, com convicção, que não cometerá mais este tipo de delito.
- Manutenção do embargado nas fileiras da PMMG.
- Embargos rejeitados. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator)

V.V - EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA - CRIME DE TORTURA - INADMISSÍVEL O USO DE VIOLÊNCIA FÍSICA OU PSICOLÓGICA PARA OBTER A CONFISSÃO DE QUALQUER PESSOA - INVESTIGAÇÃO, INCLUSIVE, NÃO É ATRIBUIÇÃO DO POLICIAL MILITAR - EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES, PARA EXCLUIR O REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA PMMG. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000139-28.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000050-05.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/02/2023 Publicação: 28/02/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CRIME DE TORTURA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS – CONCEITO A+50 – A CONDENAÇÃO IMPOSTA JÁ É UMA REPRIMENDA SUFICIENTE PARA O CRIME COMETIDO – DERRADEIRA OPORTUNIDADE – MANUTENÇÃO DO EMBARGADO NAS FILEIRAS DA PMMG – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - O embargado é conceituado entre seus subordinados, pares e superiores. Tem, em seus registros funcionais, relevantes serviços prestados à sociedade mineira. - As testemunhas de defesa se manifestarem e foram uníssonas em confirmar a excelente conduta pessoal e profissional do embargado. - A condenação imposta já é uma reprimenda suficiente para o delito que cometeu. Sua trajetória profissional nos permite inferir, com convicção, que não cometerá mais este tipo de delito. - Manutenção do embargado nas fileiras da PMMG. - Embargos rejeitados. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator) V.V – EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CRIME DE TORTURA – INADMISSÍVEL O USO DE VIOLÊNCIA FÍSICA OU PSICOLÓGICA PARA OBTER A CONFISSÃO DE QUALQUER PESSOA – INVESTIGAÇÃO, INCLUSIVE, NÃO É ATRIBUIÇÃO DO POLICIAL MILITAR – EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES, PARA EXCLUIR O REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA PMMG. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Tales Willerson Xavier Correa, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em rejeitar os presentes embargos. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha, que julgaram procedente o presente recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, o excluir das fileiras da PMMG. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar, opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra decisão do Tribunal Pleno, em processo de representação para perda de graduação de praça, em que acordaram os desembargadores, por unanimidade, em passar pela preliminar, suscitada pela defesa, de inépcia da petição inicial. No mérito, por maioria de 5 votos a 2, os desembargadores acordaram em julgar improcedente a presente representação ministerial. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, que julgaram procedente a representação, para decretarem a perda da graduação do representado. Ressai dos autos que a eminente procuradora de justiça junto a este egrégio Tribunal ofereceu representação para perda da graduação do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Correa, por ter sido ele condenado à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97 dos Autos de n. 2000050-05.2022.9.13.000 (crime de tortura). Na sessão ordinária do Pleno do TJMMG realizada em 19/10/2022, após ter sido a preliminar defensiva rejeitada, por unanimidade, a representação foi julgada improcedente, por maioria de 5 votos a 2, para manter o representado nas fileiras da PMMG. Segundo consta dos referidos autos, no dia 11/01/2019, por volta das 22h00min, o representado, juntamente com outros dois policiais militares, fez a abordagem do motorista de aplicativo Leonardo de Paiva Silva, no bairro Santa Maria, em Belo Horizonte, por suspeitar que ele estaria transportando drogas em seu veículo. Com isso, realizaram busca pessoal e no interior do seu veículo, mas nada de ilícito foi encontrado. Sendo então Leonardo liberado pelos militares. Por volta de 22h45min do mesmo dia, no bairro Camargos, em Belo Horizonte, o Sgt Tales, ao avistar o carro de Leonardo, decidiu abordá-lo novamente, por acreditar que ele tinha recebido drogas de uma pessoa não identificada. Tomou a direção do veículo do abordado e determinou que os outros dois policiais o seguissem, na viatura policial, até um lote vago na rua Alcides Gonçalves, no bairro Camargos, onde a vítima passou a ser brutalmente agredida pelo embargado, com a anuência dos demais policiais, a fim de que revelasse o paradeiro da suposta carga de drogas. Consta nos autos que, além de socos no rosto, o Sgt Tales ainda teria coberto a cabeça de Leonardo, por diversas vezes, com um saco plástico, e teria lançado spray de pimenta em seu interior, na tentativa de fazê-lo desmaiar, o que não ocorreu, vindo, então, a lhe aplicar golpes de “gravatas” sob o argumento de que não cessaria a violência enquanto ele não entregasse a droga. Logo após, foi apontada uma arma contra a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cabeça, e Leonardo sofreu ameaça de ser forjado um flagrante em seu desfavor. Passados aproximadamente trinta minutos do início da sessão de tortura e percebendo que não conseguiria obter as informações desejadas, o embargado e os outros dois policiais se dirigiram até o bairro Califórnia, retiraram o ofendido da viatura e determinaram que ele fosse embora, caso contrário, seria alvejado com tiros. O relator desembargador Fernando Galvão da Rocha foi acompanhado em seu voto pelo desembargador Fernando Armando Ribeiro, no sentido de que as condutas do representado são totalmente incompatíveis com a função policial militar, votando os dois pela perda da graduação do representado. Segundo a procuradora, o desembargador revisor e relator para o acórdão, ao proferir o seu voto, preferiu minimizar a gravidade dos fatos praticados contra a vítima, votando pela improcedência desta representação, sendo seguido pelos demais desembargadores integrantes do Pleno. Afirma a eminente procuradora de justiça que a reforma da decisão não unânime é de todo necessária, motivo pelo qual requer a admissão e o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, a fim de que seja julgada totalmente procedente esta representação, com a decretação da perda de graduação do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Correa. Em intimação realizada no Evento 4, foi aberta “vista” à defesa, nos termos do artigo 207, parágrafo segundo, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar, para sua manifestação. No Evento 7, a defesa do embargado apresentou as suas contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos, para manter, sem retoques, o acórdão que negou provimento à representação ministerial. Termos em que pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBAGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. O embargado foi incluído na PMMG em 06/01/2014. Tem, em seu Extrato de Registros Funcionais, 15 (quinze) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais e 3 (três) menções elogiosas, não tendo qualquer punição disciplinar em seu desfavor. Está no melhor conceito da Corporação, A+50 pontos positivos. Não tem antecedentes criminais e, com exceção deste processo, jamais respondeu a qualquer processo de natureza criminal. Ao proceder a uma acurada análise nos autos da Representação de Perda de Graduação do ora embargado, não encontrei, no acervo probatório, qualquer demonstração de fatos contrários em seu desfavor, à exceção da própria condenação que lhe foi imputada em apertada votação em sede de recurso de apelação e que já transitou em julgado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em meu modesto entendimento, a condenação imposta foi ancorada em provas frágeis e insuficientes. As testemunhas da vítima foram exatamente o seu pai, Teodorico Fonseca da Silva, que é Cb PM aposentado da PMSP e lá reside. Viajou para Belo Horizonte depois que os fatos ocorreram para acompanhar as investigações. As outras testemunhas são sua mãe, Ângela Maria de Paiva Silva e a sua esposa, Luana Alves Siqueira, sendo que ambas também não presenciaram os fatos. O Laudo Pericial de n. 2019-024.000225.024.007935749-49, realizado em 12/01/2019, foi conclusivo de que não houve qualquer ofensa à vítima produzida por asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Ficou muito claro e evidente que as sugilações apontadas e as escoriações relatadas no Exame de Corpo de Delito (ECD) eram compatíveis com a reação da vítima à abordagem policial, quando se atracou com o embargado e foi ao solo em luta corporal com o militar, que teve dificuldade de algemá-lo. No mesmo sentido foi o importante depoimento da testemunha presencial Antônio Valdeir Alves da Silveira, porteiro do Mundi Condomínio Resort no dia e no horário em que os fatos ocorreram. Afirmou esta testemunha que viu quando a viatura policial passou e parou logo à frente do condomínio; os policiais abordaram um indivíduo suspeito dentro de um carro azul e vieram com ele em direção à viatura; e, quando este cidadão viu o xadrez da viatura aberto, entrou em luta corporal com os policiais, quando caíram no chão, e os militares tiveram muita dificuldade para algemá-lo. A própria vítima, Leonardo, em seu depoimento, confirmou que reagiu à segunda abordagem dos militares e que resistiu à algemação. Aqui não se discute a condenação imposta, que transitou em julgado, mas as provas carreadas aos autos são reconhecidamente frágeis, e, a meu ver, são insuficientes para afirmar que as condutas praticadas foram com a intenção de causar, na vítima, intenso sofrimento físico ou mental. As provas produzidas foram desprezadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como, pelo que consta no ECD, para valorizar o que disse a vítima e seus familiares, que não presenciaram os fatos. As inconsistências apresentadas por estas testemunhas de acusação não guardam harmonia, coerência, nem veracidade, aflorando dúvidas, incertezas e mentiras que não se sustentam diante da lógica dos fatos. Lado outro, a defesa do ora embargado apresentou três testemunhas que atestaram de forma robusta a excelente conduta profissional do 3º Sgt Tales, e que desconheciam qualquer fato que desabonasse a carreira e a conduta profissional deste militar. Este fato, com toda certeza, foi um acontecimento isolado em sua vida. Após esta abordagem que ensejou este processo, o embargado continuou prestando excelentes serviços operacionais de rua na PMMG, com afinco e dedicação, sem cometer qualquer desvio funcional, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 demonstrando sua vocação para trabalhar pela defesa e pela segurança de nossa sociedade. Por estas razões, mantenho o mesmo entendimento manifestado em meu voto por ocasião do julgamento da representação de perda de graduação do 3º Sgt Tales, ao entender que a ele caberia uma oportunidade derradeira de continuar nas fileiras da PMMG, pela sua excelente ficha funcional e também por entender que a reprimenda imposta é mais do que suficiente para desencorajar o embargado de cometer novos desvios desta natureza. Com estas considerações, rejeito os embargos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Trata-se de embargos em ação penal militar interpostos pelo Ministério Público em face do acórdão proferido nos autos do processo de Representação para Perda da Graduação n. 2000050-05.2022.9.13.0000, o qual, por maioria de votos, julgou improcedente a representação apresentada em desfavor do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier. Considerando que não há elementos novos no processo hábeis a ensejar a modificação do meu posicionamento acerca da matéria, voto pelo acolhimento dos presentes embargos. O embargado foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97. Em que pese a boa ficha funcional do embargado, o tempo de polícia, a trajetória na Corporação, além do fato de ser bem conceituado pelos seus superiores e pares, entendo que tais condições não são suficientes para obstar a decretação da perda da graduação e, via de consequência, a sua exclusão da Instituição militar. O embargado privou, ilegalmente, o civil Leonardo de Paiva Silva da liberdade por determinado lapso temporal e, nesse período, o torturou, impelindo-o a intenso sofrimento físico e mental, no intuito de obter informação acerca da localização de material entorpecente – fatos exaustivamente demonstrados nos autos do processo criminal. As condutas perpetradas pelo embargado – agente que tem a tarefa constitucional de proteger a população – vão de encontro à finalidade da Polícia Militar e atingem diretamente direitos fundamentais previstos no art. 5º, inciso III, da Constituição Federal: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; Assim, exatamente pelo exposto, não são aceitáveis ações que venham atentar contra esses direitos. Ante o exposto, dou provimento aos presentes embargos, para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Novamente me debruçando sobre os elementos de convicção constantes do presente processo, chego à mesma conclusão. A conduta realizada pelo representado o incapacita para o exercício de funções em instituição policial democrática, o que demonstra a inconveniência de sua manutenção nas fileiras da PMMG. A prática do crime de tortura é repudiada internacionalmente, havendo expressa vedação, para além das disposições contidas no inciso III do art. 5º da Constituição da República (CR) de 1988 e na Lei n. 9.455/97, que tipificam o crime de tortura, em diversos documentos internacionais, tais como o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura; a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes das Nações Unidas e o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes Portanto, percebe-se que esse crime, que avilta a dignidade da pessoa humana, há muito não é tolerado pela comunidade internacional, existindo uma enorme preocupação em combater essa prática. No caso em apreço, restou evidenciado que a vítima foi submetida à tortura sob o pífio argumento de que estaria envolvida com o tráfico de entorpecentes. Entretanto, ainda que tivesse sido comprovado o envolvimento da vítima com a prática de qualquer ilícito, não é admissível o uso de violência física ou psicológica para obter a confissão de qualquer pessoa. A investigação, que, inclusive, não é atribuição do policial militar em suas tarefas cotidianas, conforme previsto no § 5º do art. 144 da CR/88, deve-se valer de outros inúmeros recursos, jamais da prática da tortura. O fato de o representado ser réu primário, possuir bons antecedentes e testemunhas o terem descrito como excelente profissional, embora seja um aspecto positivo, não pode servir como uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 espécie de atenuante para o julgamento acerca da conveniência de sua manutenção nas fileiras da PMMG. Isso porque, ao admitir que tais situações sejam relevantes, estaríamos a considerar que a retidão, honestidade e competência profissional seja algo de extraordinário, quando, na verdade, constitui dever de qualquer militar. Também entendo que a argumentação desenvolvida pelo patrono do representado, de que ele seria “inexperiente no cumprimento de missão policial militar”, não pode ser admitida, uma vez que o policial militar é exaustivamente treinado e inexiste autorização ou ensinamento que possa conduzir um militar que ostenta a graduação de Sargento a ter dúvidas sobre a proibição da prática da tortura. O conhecimento da lei é inescusável (art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). O fato de o representado ter sido absolvido da prática do crime de peculato não afasta a inconveniência de sua manutenção nos quadros da PMMG e o grave crime de tortura que praticou. Neste momento processual, não há que se falar que a vítima teria falsamente acusado o ora representado da prática do crime de tortura, pois tal hipótese foi afastada quando da apreciação da ação penal que o condenou. Agora, a condenação transitada em julgado constitui como verdade jurídica o fato de que o representado praticou a tortura de que foi acusado. É lamentável que um militar que recebeu treinamento e ocupa a graduação de Sargento da PMMG tenha cometido um grave crime com vultosa repulsa social. Por tais razões, julgo procedente o presente recurso para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, o excluir das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator pelas mesmas razões. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e voto do e. desembargador relator para também negar provimento aos embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator